Tribunal: TJMT
Processo: 1021986-12.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARISELMA BISPO DOS SANTOS - CPF: 812.008.201-00 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO NA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA. PRAZO DESARRAZOADO. 23 DIAS SEM A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Mariselma Bispo dos Santos em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, a Autora informa que solicitou a ligação de uma nova unidade consumidora em sua residência em 27/05/2020, entretanto, ultrapassado o prazo legal, a concessionária não realizou a instalação da UC, sendo necessário um novo requerimento em 01/06/2020, também não atendido pela ré. Com base nesse fato, e considerando que os serviços só foram instalados após o ajuizamento da ação e com a concessão da tutela de urgência postula pela condenação da empresa Recorrente/Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais

2.

In casu
, verifica-se que a primeira solicitação do serviço de instalação de energia elétrica na residência da consumidora se em
27/05/2020
, conforme protocolo n.º 9103107754, entretanto, tal providência somente se concretizou na data de
18/06/2020
, ou seja, após vinte e três dias da primeira solicitação e após a concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem.

3.

Ora, evidentemente que a demora da instalação do serviço essencial mostra-se desarrazoado, mormente porque a Resolução nº 414/2010 da Aneel, em seu artigo 31 prevê o prazo de dois dias úteis para ligação da unidade consumidora instalada em área urbana, vejamos
:
Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados: I –
2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana.

4.

Portanto, impõe-se reconhecer a existência de falha na prestação de serviço por parte da concessionária, em razão da demora excessiva para o fornecimento do serviço essencial. Isso porque restou comprovado que a consumidora permaneceu por aproximadamente 23 dias aguardando a instalação do medidor em sua residência.

5.

A toda evidência, a demora no fornecimento de energia elétrica na residência da consumidora, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano. Ademais, a consumidora logrou êxito em comprovar as tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito, a evidenciar o descaso da empresa Recorrente perante os seus clientes.

6.

Insurgência recursal da Autora apenas no que tange ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, pleito de majoração.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

9.

Quantum
indenizatório fixado em
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, que se mostra adequado à compensação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

Condeno a parte Recorrente
ENERGISA S/A.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

12.

Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente
MARISELMA BISPO DOS SANTOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

13.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021